Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700534-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WCR DO BRASIL VEICULACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0705342-83.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica feito pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o Sr. Carlos Alberto Ergas é sócio de fato (oculto) da executada WCR do Brasil Veiculação e Publicidade LTDA Me, pelo que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade em seu desfavor é medida que se impõe. Não houve pedido de antecipação de tutela. Os autos foram retirados da pauta de julgamento em razão da matéria tratada no presente agravo de instrumento ter sido aventada em recurso de apelação, já julgado e objeto de Embargos de Declaração (id. 8071839). Sobreveio notícia de que as partes realizaram acordo nos autos principais (id. 13399154 e 13399988). Assim, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda de objeto do presente recurso. Brasília, 7 de janeiro de 2020 16:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador